Tribunal: TJES
Processo: 5001060-76.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001060-76.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros
RECORRIDO: QUELIANE DA CONCEICAO AMARAL
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5001060-76.2020.8.08.0048

RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A

RECORRIDOS: QUELIANE DA CONCEICAO AMARAL E PARQUE VIVA MARE INCORPORACOES SPE LTDA

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
QUELIANE DA CONCEICAO AMARAL
contra
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A e PARQUE VIVA MARE INCORPORACOES SPE LTDA
, na qual a parte autora/recorrida relata que celebrou junto às requeridas contrato de promessa de compra e venda de imóvel de nº 42080523, dando sinal no valor de R$ 1.500,00, efetuando um parcelamento com a ré em 10 parcelas mensais de R$ 3.123,88, realizando um financiamento do montante de R$ 121.568,91 (cento e vinte e um mil e cento quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos) junto à Caixa Econômica, utilizando R$ 1.107,21 do seu FGTS e efetuando o pagamento de taxa de corretagem no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). A Requerente afirma que o prazo para a entrega do imóvel estava previsto para até o dia 31 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado por até 180 dias. No entanto, até o ajuizamento da presente ação, não foi realizada a entrega das chaves do referido imóvel, causando-lhe prejuízos materiais e morais.

Em sede de

sentença (ID 1213982) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral para:

A) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de multa contratual correspondente a 2% (dois por cento) do valor pago pela ora autora, a título de multa compensatória, bem como a multa moratória de 1% (um por cento) ao mês, por mês de demora, sobre o valor pago pela autora, com correção monetária pelo CUB - Sinduscon no período;

B) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a ressarcirem à autora o valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) a título de aluguéis, corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora a contar da citação;

C) CONDENAR as demandadas, solidariamente, a ressarcirem à autora o valor de R$ 2.022,92 (dois mil e vinte e dois reais e noventa e dois centavos), a título de “Taxa de Evolução de Obra”, corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora a contar da citação. Devem, ainda, suportar a citada “Taxa de Evolução de Obra”, até a efetiva entrega do imóvel; e

D) CONDENAR as suplicadas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ).
”

Irresignada, a recorrente MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A, apresentou recurso inominado (ID 1213987)

almejando que seja reformada a sentença, alegando a ausência de atraso na conclusão das obras, inexistindo danos morais no caso em questão, pugnando pela improcedência dos danos materiais pleiteados pela autora. Por fim, sustenta a recorrente que a Taxa de Evolução de Obra foi despendida à Caixa Econômica Federal.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 1214002).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Importante salientar de início que o caso em questão trata-se de relação jurídica controvertida e não de natureza consumerista, haja vista que as partes não se enquadram nas conceituações jurídicas de fornecedor e consumidor, conforme inteligência dos artigos 2º e 3º do CDC.

Analisando os autos, depreende-se do quadro resumo que a entrega da obra estava prevista para o dia 31 de dezembro de 2019, com a possibilidade de se ser prorrogado por mais 180 dias, entretanto, até o ajuizamento da presente demanda (22 de julho de 2020), não houve a entrega das chaves do imóvel.

Ainda, verifica-se que a imissão da posse ocorreu em 31/12/2020.

Conclui-se, então, que a demora excessiva e injustificada para a entrega do imóvel à autora trouxe-lhe, por certo, prejuízo material. Como bem fundamentado na r. sentença, conforme documentação acostada nos ID’s 4354782, 4510364, 4741686, 4938651 e 5148734, a parte autora, ora recorrida, efetuou o pagamento de aluguel no valor de R$ 600,00, durante os meses de Julho à Dezembro, ou seja, 6 meses, que totalizam a quantia de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

Além do mais, a multa compensatória e moratória aplicada é contratualmente prevista, não se confundindo com os valores pagos a título de aluguel. Assim, não que se falar em
BIS IN IDEM
.

Portanto, a requerente faz jus à indenização pelos danos materiais suportados.

Quando a indenização por danos morais, também não assiste razão ao Recorrente, haja vista que devido o atraso injustificado na conclusão da obra ou na entrega da unidade habitacional traz ao consumidor, de fato, perturbação psíquica decorrente da frustração, insegurança, aflição e angústia pelo não recebimento de sua moradia, gerando o dano moral indenizável. Neste sentido, já decidiu o eg. TJES, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DÀ CONSTRUTURA. AVERBAÇÃO DA OBRA NO REGISTRO PÚBLICO. NÃO VERIFICADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. INPC/IBGE ATÉ A EFETIVA REGULARIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO. INCIDÊNCIA DO IGP-M/FGV VERIFICADA A AVERBAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça manitestou-se no sentido de que o atraso na entrega do imóvel implica mora da empresa ré, impondo-se o dever de indenizar por perdas e danos. II. In casu, a Empresa Recorrente entregou a obra depois de 01 (um) ano do prazo contratualmente previsto, sem que houvesse ocorrência de força maior a autorizar a extensão do prazo, sendo, portanto, devida a indenização aos Recorridos, como fixada na origem. [?] (TJES, Classe: Apelação, 35080065028, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2013, Data da Publicação no Diário: 24/04/2013)

O valor da indenização, então, deve ater-se à extensão dos danos, ao grau de culpa da demandada e atender ao caráter sancionatório e pedagógico da sanção, circunstâncias estas que se apresentam de modo moderado, não havendo demonstração de maiores consequências.

No caso dos autos, o valor arbitrado está em consonância com os valores arbitrados por esta Terceira Turma Recursal, assim, objetiva amenizar a dor e o sofrimento, sem causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir que o Recorrente adote uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Destarte, a recorrente desincumbiu do seu ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil que determina que incumbe ao réu provar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrente.

Diante disso, entendo que não deve prosperar as alegações do Recorrente, de modo que comungo integralmente com o entendido do Juiz a quo, uma vez que as alegações trazidas em sede de recursal, foram devidamente analisadas pelo Magistrado de piso.

Sob essa motivação,
conheço
do recurso inominado interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter incólume a sentença guerreada, condenando a recorrente em custas e honorários sucumbenciais, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre a condenação, na forma do art. 55, “caput”, da Lei 9.099/1995.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.